Tribunal: STF
Processo: ARE 1568353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de imóvel do autor, alegando ser uma área de preservação permanente (APP). A decisão fixou a indenização em R$ 100.000,00, além de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. O recurso do município contestou a indenizabilidade da APP, a incidência de juros compensatórios e pleiteou a redução dos mesmos de 12% para 6% ao ano, conforme entendimento do STF na ADI 2.332/DF.



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a área de preservação permanente é indenizável em caso de desapropriação indireta; (ii) saber se é cabível a depreciação do valor da APP na indenização; e (iii) saber se os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, conforme precedente do STF.



    3. A jurisprudência do STJ admite indenização pela desapropriação de APP, desde que limitada à terra nua, sem considerar valores de exploração comercial ou cobertura vegetal.



    4. A depreciação do valor da APP é cabível, considerando sua limitação administrativa, mas não foi comprovada a existência de exploração econômica ou vegetação indenizável.



    5. Quanto aos juros compensatórios, o entendimento consolidado na ADI 2.332/DF fixa a alíquota de 6% ao ano para casos ocorridos após a edição da MP 1.577/97, sendo aplicável ao presente caso.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano, a partir da data de imissão na posse pelo município .



    Tese de julgamento : 1. A desapropriação indireta de área de preservação permanente enseja indenização limitada à terra nua, sem incluir valores de exploração comercial ou cobertura vegetal. 2. Os juros compensatórios em desapropriação indireta devem ser fixados em 6% ao ano para casos ocorridos após 1997.



    Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 3º, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 5º.



    Jurisprudência relevante citada : STJ, REsp nº 1.797.349/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/5/2019; STF, ADI 2.332/DF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV e 182, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente